Tribunal: TJDFT
Processo: 0031962-30.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031962-30.2014.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S/A RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL, DE INOVAÇÃO RECURSAL E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO PARA COM A SENTENÇA. REJEIÇÃO. FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA RECONHECIDA EM PERÍCIA JUDICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Considerando que o Banco de Brasília S/A - BRB firmou convênio com este Tribunal, mediante o qual a intimação da entidade relativamente às decisões judiciais ocorre exclusivamente via sistema PJe, é certo que o fato de a sentença ter sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico em data anterior à intimação do BRB pelo PJe, que visava a intimação dos demais Réus e Autor, não interfere no termo inicial do prazo recursal. Assim, considerando que, em consulta aos expedientes do Feito em primeiro grau, vê-se que o prazo para interposição da Apelação por parte do Banco teve fim apenas 05/07/2019, sendo que o recurso foi protocolado eletronicamente em 01/07/2019, o recurso foi aviado tempestivamente. Preliminar rejeitada. 2 – Tendo em vista que a questão da fixação da verba honorária ocorreu, por óbvio, tão somente com a prolação da sentença, não há que se falar em inovação recursal do pleito do Réu em sua Apelação, que, invocando a aplicação do princípio da causalidade e alegando que ele não deu causa aos danos impingidos ao Autor e, por conseguinte, trata-se apenas de discussão do tema a partir do momento em que ele surgiu nos autos. Preliminar rejeitada. 3 - Quando os Recorrentes repisam a sua compreensão sobre a situação fática, em impugnação ao entendimento esposado pela Juíza na sentença, não há que se falar em ausência de dialeticidade entre os termos do recurso e da sentença, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões com base em tal argumento. 4 - Rejeita-se a argumentação dos Réus no sentido de que, uma vez reconhecida a firma em cartório, não pode a Juíza produzir outras provas em razão da sua desnecessidade. Isso porque a Magistrada, como destinatária da prova, pode colher os elementos que reputar necessários à formação de sua convicção, devendo indeferir apenas as diligências inúteis para tal propósito e as meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil). 5 - Ficando provado, em perícia grafotécnica, que, a despeito de ter sido reconhecida em Cartório a autenticidade da firma impugnada, a assinatura não foi aposta pelo suposto signatário, mantém-se a sentença por meio da qual julgou-se procedente pedido de declaração de falsidade documental e determinou o cancelamento de averbação na matrícula do imóvel realizada com base em tal documento. A presunção de autenticidade da firma reconhecida em Cartório não é absoluta, podendo ser afastada em razão da existência de outras provas. 6 – Consistindo o princípio da causalidade, em apertada síntese, na imputação das despesas processuais e dos honorários de advogado ao motivador da querela posta em Juízo e tendo havido resolução do mérito da causa, com a procedência do pedido inicial, devem todos os Réus ser responsabilizados pelo pagamento da verba de sucumbência, ou seja, incide ao caso o princípio da sucumbência. 7 – Versando a causa sobre discussão sobre uma fraude, o debate recai sobre as consequências dessa fraude sobre negócios jurídicos que podem ser avaliados monetariamente e, dessa forma, não se está diante de causa de valor inestimável, devendo ser aplicado, como bem fez o Juiz sentenciante, o estatuído no 85, § 2o, do CPC. Preliminares rejeitadas. Apelações Cíveis desprovidas. O recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 85, caput, e § 8o do Código de Processo Civil, asseverando que não se mostra cabível o arbitramento dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, mas sim pelo critério equitativo. Articula que a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, caput, e § 8o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O princípio da causalidade não tem aplicabilidade no caso, devendo-se seguir o da sucumbência (...). Diferentemente do que quer fazer crer o BRB, não se está diante de causa de valor inestimável, pois, ainda que se trata de discussão sobre uma fraude, o debate dos autos recai sobre as consequências dessa fraude sobre os negócios jurídicos que podem ser avaliados monetariamente” (ID 11114722). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Por fim, impende ressaltar que no caso concreto, foram interpostos dois recursos especiais pela mesma parte, BRB - Banco de Brasília S/A. Assim, não deve ser conhecido o apelo interposto no ID 16062165, uma vez que apresentado após a interposição do inconformismo de ID 12867943. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que “A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade das decisões. Em razão desse entendimento, o recurso de fls. 499-514 não pode ser conhecido. Embargos de declaração não conhecidos” (EDcl no AgRg no REsp 1863921/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 3/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027